Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-32.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000037-32.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 14/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO – PEDIDO DEFENSIVO DE REPARO NA PENA APLICADA – ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 70, INCISO, II, ALÍNEAS “A” E “G”, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REFORMAR O QUANTUM DA PENA FIXADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, apenas para reformar o quantum da pena aplicada em primeira instância pelo cometimento do delito previsto no art. 166 do CPM, fixando-a, em definitivo, em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira contra decisão do juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo à pena total de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 166, combinado com o artigo 70, inciso, II, alíneas “a” e “g”, todos do Código Penal Militar (CPM) Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 28 de junho de 2022, o denunciado, através de seu canal na plataforma Youtube, denominado “Cabo Cleines”, criticou publicamente atos de seus superiores hierárquicos e assuntos atinentes à disciplina militar. Segundo apurado, o acusado publicou um vídeo no canal Youtube, intitulado “PM’s de Uberlândia-MG denunciam risco de morte, por conta de dinheiro?”, pelo qual promoveu críticas ao Cel. PM QOR Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante Geral da PMMG à época dos fatos, ao Comandante da Nona Região da Polícia Militar, Cel. PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Fernando Marcos do Reis, bem como imputou à PMMG. adulterações de boletins de ocorrência. No vídeo, o denunciado aduz que foi procurado por policiais militares da cidade de Uberlândia/MG, os quais denunciaram-lhe que estariam sendo escalados em ponto base nas proximidades das empresas de segurança de valores, com intuito de realizar segurança particular, afirmando que nesse caso “é pedir para morrer, né”? conforme extrai-se do vídeo: “[...] Policiais Militares da Cidade de Uberlândia me pediram encarecidamente para poder denunciar ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a covardia com que esses coronéis tem agido em desfavor dos nossos Policiais Militares, ou seja, guarnições Policiais Militares, em tese são obrigados a permanecerem no ponto base em frente a empresas privadas de transporte de valores, ou seja, para exercerem a segurança objetiva, ostensiva e particular! E isso mesmo. Aí as pessoas me perguntam: PM's prestando serviço particular Cabo CLEINES? Eu falo assim: exatamente, serviço particular. Em tese, houvera a ordem para a viatura composta por Militares, Policiais Militares ficasse de ponto base, ou seja, parada em frente a transportadora de valores. É crível isso? É pedir para morrer, né? O Coronel me ajuda aí, né?! [...]” Ainda, tecendo críticas ao Comandante da Nona Região da Polícia Militar, o denunciado exortou o oficial a sair de seu gabinete, aduzindo que seria o mesmo quem deveria fazer ponto base em frente às transportadoras de valores. O denunciado continua sua crítica, aduzindo que Minas Gerais estaria se tornando o novo cangaço e que ‘coronéis covardes’ estão expondo policiais militares à ‘situações de altíssimo risco para proteger bens materiais’. Os fatos imputados pelo denunciado, no referido vídeo, foram objeto de investigação, não sendo vislumbrados indícios das acusações perpetradas pelo mesmo, pois, da análise das escalas de seis meses anteriores à referida publicação, não se constatou previsão de pontos base em frente a nenhum estabelecimento de guarda de valores. Na sequência do vídeo, o denunciado ainda alega a prática de adulteração de boletins de ocorrência confeccionados pela PMMG, tecendo críticas do governador, ao secretário de segurança pública e ao comandante geral da PMMG, insinuando que os mesmos seriam permissivos com esta prática, sem apresentar contudo, qualquer prova. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 166 do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer [...] A denúncia foi recebida em 17/01/2024 (evento n. 2). O apelante foi efetivamente citado (evento 22, ANEXO2), tendo sido designado um representante da Defensoria Pública para atuar em sua defesa. Posteriormente, por meio de procurador particular, foi apresentada resposta à acusação no evento n. 55. Em 13/6/2024, foi realizada audiência de instrução, na qual foram inquiridas as vítimas, Cel. PM QOR Rodrigo Souza Rodrigues e Cel. PM QOR Fernando Marcos dos Reis, bem como a testemunha arrolada na denúncia, Cap PM Johnny James Macedo dos Santos (Evento n. 56, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ATA1). O interrogatório judicial do réu foi realizado no dia 7/8/2024 (evento n. 86, ATA1). Na fase prevista no artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de FAC, CACs (da Justiça Militar e das comarcas de naturalidade e domicílio) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado (evento n. 96). A defesa do réu se manifestou no evento n. 93. No dia 08/04/2025, foi realizada a sessão de julgamento (Evento n. 139, ATA1) na qual o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria decidiu, por unanimidade de votos, condenar o réu Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira pela prática do delito capitulado no art. 166 do CPM, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto. O CPJ, por decisão unânime, não concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, notadamente porque entendeu que o sentenciado não preenchia o requisito legal constante do art. 84, II, do CPM, e em razão de expressa vedação legal contida no art. 88, II, alínea “a”, também do CPM, por se tratar de delito de insubordinação. Naquela ocasião, o CPJ/PM, manteve a prisão preventiva do apelante (Evento 139, ATA1). A sentença foi juntada no evento 169, SENT1. Irresignada com a sentença condenatória, a defesa apresentou recurso de apelação. (evento n. 186, ATA1) A defesa alegou, inicialmente, que, no vídeo objeto dos autos, resta evidente que a fala do interlocutor se limita a relatar fatos e que não contém nenhuma crítica, senão apenas alguns relatos de fatos que eram de conhecimento público. Destacou que “os preceitos normativos contidos na Lei n. 7.524, de 17.7.1986, assegura ao militar inativo a liberdade de pensamento e opinião políticos ou filosóficos”. Destacou ainda, que o apelante é um militar reformado, sem qualquer vínculo operacional e/ou administrativo com o corpo de tropa, estando, portanto, amparado pela norma federal em apreço, quanto à sua liberdade de opinião. Sobre o tema, mencionou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre a liberdade de expressão do militar, sob o prisma da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 475 – ADPF n. 475/STF. Disse que, ao “publicar imagens de viaturas PM estacionadas em pontos-base defronte à empresas de segurança de valores, no período noturno e com dispositivos luminosos acionados,” relatando o temor de colegas de farda em relação à crimes violentos, o Apelante não criticou ou publicou atos oficiais. Afirmou, ainda, que houve dolo apenas no sentido de informar, e não de criticar. Sustentou que não se configura, no caso, o dolo específico exigido pelo art. 166 do Código Penal Militar, uma vez que não ficou demonstrada nos autos a intenção de realizar a conduta descrita no tipo penal em comento. No que se refere a dosimetria da pena, alegou que não merece prosperar os fundamentos utilizados pelo CPJ, pelos seguintes motivos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A uma, quanto à gravidade do crime praticado, é preciso que se leve em consideração a condição de militar reformado do Acusado e seu distanciamento da vida ativa castrense. Logo, ao gozar de um limite diferenciado de liberdade de expressão, não se deve medir suas manifestações com o mesmo rigor, que se afere as de um militar em situação de atividade. A duas, quanto à personalidade, essa não deve ser valorada e aferida como circunstância judicial negativa. Ademais, a melhor doutrina penalista é uníssona em afirmar que, a personalidade do indivíduo somente pode ser determinável por rigorosos critérios técnicos e científicos realizáveis por médicos psiquiatras e psicólogos. A três, quanto à intensidade do dolo, há de destacar que essa circunstância encontra-se superada pela reforma do Código Penal de 1984, que adotou a teoria normativa da culpabilidade. A quatro, quanto à circunstâncias de tempo e lugar, não se vislumbra a prática de crime que resultem na reprovabilidade da conduta pela gravidade do crime. Quanto às agravantes, ressaltou que Não restou provado que o Apelando tenha agido com torpeza a ponto de ser reconhecida sua depravação moral. Os fatos noticiados no vídeo publicado, como já dito, retrataram uma realidade no contexto da segurança pública naquele momento. Não se extrai da aludida publicação quaisquer condutas fora daquele contexto histórico, que pudesse ensejar a torpeza trazida à baila em sede de qualificadora, portanto, injustificável e desarrazoada a aplicação agravante aplicada. Ao final, requereu, in verbis: a) Absolver o Apelante nos termos do art. 439, “b” por absoluta atipicidade da conduta praticada. b) Alternativamente, caso superada a tese de absolvição aventada, seja a d. sentença reformada para, afastar as circunstâncias judiciais negativas valoradas na primeira fase, assim como as qualificadoras atribuídas. c) Incidir a pena-base no seu mínimo legal. d) A concessão a suspensão condicional da pena, prevista no art. 84 do CPM. f) A absolvição do Apelante, por insuficiência de provas que comprovem a autoria do crime e a materialidade das condutas imputadas; g) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a absolvição, que seja reconhecida a desproporcionalidade da pena aplicada, reduzindo-a ao mínimo legal, afastando agravantes baseadas em presunções subjetivas e indevidas. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo. Disse, incialmente, que ao contrário do que sustentou o apelante, a sua conduta delituosa restou plenamente comprovada nos autos. Destacou que o Cb PM Cleines publicou um vídeo no canal Youtube, intitulado “PMs de Uberlândia-MG denunciam risco de morte, por conta de dinheiro?”, pelo qual promoveu críticas ao Cel. PM QOR Rodrigo Souza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) à época dos fatos, ao comandante da Nona Região da Polícia Militar, Cel. PM Fernando Marcos do Reis, bem como imputou à PMMG adulterações de boletins de ocorrência. Ressaltou que os fatos atribuídos ao apelante, relacionados ao vídeo mencionado, foram objeto de investigação, não tendo sido encontrados indícios que confirmassem as acusações por ele formuladas. Asseverou que não há dúvidas de que o apelante gravou o vídeo por meio do qual criticou indevidamente o Cel PM Rodrigo Souza Rodrigues e o Cel PM Fernando Marcos do Reis, e o divulgou no canal youtube, a que toda a sociedade teve acesso. Além disso, sustentou que o teor do vídeo causou prejuízos à imagem e à reputação dos ofendidos. Nesse contexto, disse que as provas reunidas ao longo da instrução processual permitiram concluir que a conduta do Cb QPR PM Cleines Pinto de Oliveira é típica e antijurídica, moldando-se à norma incriminadora contida no art. 166 do CPM, já que é incontroverso que o apelante criticou indevidamente os ofendidos, por meio de gravação amplamente divulgada em redes sociais. Lembrou que o militar apelante é reincidente, já tendo praticado, reiteradamente, condutas semelhantes – com o mesmo modus operandi –, pelas quais responde criminalmente em ações penais que tramitam em todas as auditorias da Justiça Militar de Minas Gerais. No que concerne ao pedido defensivo de alteração na dosimetria da pena, o Ministério público entendeu que não subsistem razões para a alteração da r. sentença vergastada, devendo esta ser mantida em seus exatos termos, uma vez que o CPJ observou os ditames legais, motivando adequadamente sua decisão e fixando a sanção em parâmetro razoável. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação aviado pela defesa, a fim de se manter a condenação do apelante, nos termos da sentença. O douto procurador de justiça em exercício nesta Corte opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o apelante foi condenado à pena total de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 166 (publicação ou crítica indevida), combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “g”, todos do Código Penal Militar (CPM), por ter, no dia 28/06/2022, através de seu canal na plataforma Youtube denominado “Cabo Cleines”, criticado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 publicamente, atos de seus superiores hierárquicos e assuntos atinentes à disciplina militar. A defesa, em sede de apelo recursal, pleiteou a absolvição do apelante, sob o fundamento de atipicidade da conduta, por ausência do dolo de criticar, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Contudo, ao contrário do que sustentou a defesa, a conduta delituosa restou plenamente comprovada nos autos, como passo a demonstrar. Conforme se extrai dos autos originários, o Cb PM Cleines publicou um vídeo, no canal Youtube, intitulado “PM’s de Uberlândia-MG denunciam risco de morte, por conta de dinheiro?”, pelo qual promoveu críticas ao Cel PM QOR Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) à época dos fatos, ao comandante da 9ª Região da Polícia Militar (RPM), Cel. PM Fernando Marcos do Reis, bem como imputou à PMMG adulterações de boletins de ocorrência. No vídeo em referência, o apelante declarou ter sido procurado por policiais militares lotados na cidade de Uberlândia/MG, os quais lhe relataram estarem sendo designados para permanecer em ponto-base nas imediações de empresas de transporte e guarda de valores, com o objetivo de prestar segurança privada (particular). Ressaltou, ademais, que, em tal circunstância, “é pedir para morrer, não é?” e ainda bradou “O Coronel me ajuda aí, né?!”. Nesse sentido, veja-se trecho da narrativa do apelante: [...] Policiais Militares da Cidade de Uberlândia me pediram encarecidamente para poder denunciar ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a covardia com que esses coronéis tem agido em desfavor dos nossos Policiais Militares, ou seja, guarnições Policiais Militares, em tese são obrigados a permanecerem no ponto base em frente a empresas privadas de transporte de valores, ou seja, para exercerem a segurança objetiva, ostensiva e particular! E isso mesmo. Aí as pessoas me perguntam: PM's prestando serviço particular Cabo CLEINES? Eu falo assim: exatamente, serviço particular. Em tese, houvera a ordem para a viatura composta por Militares, Policiais Militares ficasse de ponto base, ou seja, parada em frente a transportadora de valores. É crível isso? É pedir para morrer, né? O Coronel me ajuda aí, né?! [...]! Além disso, ao dirigir críticas ao comandante da 9ª RPM, o apelante aconselhou o referido oficial a deixar o gabinete, sustentando que seria este quem deveria realizar o ponto-base em frente às transportadoras de valores. Prosseguindo em sua manifestação, o apelante asseverou que o Estado de Minas Gerais estaria se transformando em um “novo cangaço’, acrescentando que “coronéis covardes” estariam expondo policiais militares a “situações de extremo risco, com o único propósito de resguardar patrimônio material”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Como se não bastasse, na sequência do vídeo objeto de apuração, o apelante afirmou a ocorrência de suposta adulteração em boletins de ocorrência elaborados pela PMMG, dirigindo críticas ao governador do Estado, ao secretário de segurança pública e ao comandante-geral da Corporação, aos quais atribuiu conivência com tais práticas. Ressalte-se, contudo, que o recorrente não apresentou qualquer elemento probatório capaz de corroborar tais alegações. Dessa forma, não vejo como acolher a tese defensiva de que, no vídeo em questão, a fala do interlocutor (apelante) se limita a relatar fatos que eram de conhecimento público. Na verdade, restou evidenciado que os fatos narrados sequer existem. Destaca-se que, diante da publicidade do vídeo, foi realizada uma investigação pela Polícia Militar – acerca dos fatos narrados – que concluiu pela inexistência de indícios que corroborassem as acusações formuladas pelo apelante, porquanto, da análise das escalas de serviço referentes aos seis meses anteriores à mencionada publicação, não se verificou a designação de pontos-base em frente a quaisquer estabelecimentos de guarda de valores. Na esteira do que consignou o juízo primevo, as ações, diga-se, comumente empreendidas pelo apelante geram desgastes à imagem da corporação militar, bem como a seus integrantes. Nesse contexto, entendo como relevante colacionar os depoimentos das vítimas, que tiveram a oportunidade de dizer que as acusações feitas no vídeo postado, além de infundadas, criam embaraços para o exercício do comando. Observe-se: Cel PM QOR Rodrigo Souza Rodrigues, evento 56, vídeo 2. Que reafirma na íntegra o termo de depoimento já prestado pelo depoente e lido em audiência. Que recebia mensagens de muitos militares sobre a conduta do acusado em várias ocasiões. Que quando o depoente se sentia ofendido determinava instauração de inquéritos e mandava apurar. Que o acusado extrapolava o direito de liberdade de expressão. Foram feitos esforços para aumentar e reforçar a segurança nas localidades em que estava ocorrendo o “Novo Cangaço”. Que o depoente não deu ordem específica de policiamento em tal ou qual lugar. Que as medidas adotadas foram suficientes para eliminar o problema. Cel PM Fernando Marcos do Reis, evento 56, vídeo 3. Que a divulgação do vídeo pelo acusado foi na época em que o depoente comandava a Região do Triângulo Mineiro. Afirmou que o plano de defesa territorial elaborado não havia previsão de policiamento permanente em horário crítico que seria de 23 horas até 4 horas da manhã. Que o vídeo veiculado pelo acusado passa a impressão de que os comandantes são irresponsáveis. Desse modo, é inequívoco que o apelante produziu e divulgou, por meio do canal YouTube, vídeo em que dirigiu críticas indevidas ao Cel PM Rodrigo Souza Rodrigues e ao Cel PM Fernando Marcos do Reis, tornando-o acessível a toda a sociedade. Reitero que o conteúdo veiculado, em razão de sua natureza, ocasionou danos à imagem e à reputação dos ofendidos, além de ter acionado a máquina pública de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 maneira indiscriminada e irresponsável, haja vista que a apuração dos fatos narrados mostrou-se necessária, inclusive para que os ofendidos pudessem resguardar a integridade de suas imagens perante a sociedade, seus pares, subordinados e superiores hierárquicos. Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM o militar que, livre e conscientemente, dirige críticas indevidas, sabidamente inverídicas, a superior hierárquico, de modo a serem percebidas por número indeterminado de pessoas. Sobre o tema, o doutrinador Sílvio Martins Teixeira, na obra Direito Militar Brasileiro: controvérsias, atualidades e análises, aduz que a descrição supracitada "trata-se de ato de insubordinação e de indisciplina, que não pode deixar de ser punido como crime previsto no capítulo referente à insubordinação." Outrossim, o professor João Paulo Fiuza da Silva entende “que a disposição do art. 166 do CPM encontra-se em plena vigência, sendo totalmente aplicável à conduta em que o militar estadual propaga no meio virtual comentário de conteúdo pejorativo aos assuntos intrínsecos da caserna, visto que este se constitui como atentatório aos pilares da hierarquia e disciplina e ferem ainda o dever de respeito e camaradagem que deve existir entre os militares.” Desse modo, conforme salientou o magistrado sentenciante, “é de se notar que a crítica constante dos autos diz respeito a matéria atinente ao serviço e à disciplina militares, pelo que evidenciado está que a crítica pública feita pelo réu preenche os requisitos objetivos necessários à configuração do delito de publicação ou crítica indevida capitulado no artigo 166 do Código Penal Militar.” Diante do exposto, verifico que o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprova, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de crítica indevida previsto no art. 166 do CPM, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação do apelante. No que se refere à pretensão de redução da pena-base, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, conforme destacou o douto procurador de justiça em exercício nesta corte, “ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto à motivação da fixação de determinada quantidade.” Segundo a fundamentação exposta na sentença recorrida, na primeira fase, a gravidade do crime, a personalidade, a intensidade do dolo, as circunstâncias do crime (tempo e lugar) e a ausência de arrependimento do militar foram consideradas desfavoráveis a ele, o que acertadamente justificou o aumento da pensa-base, fixada em 06 (dois) meses de detenção. Já na segunda fase, foi reconhecido que o réu agiu por motivo torpe e com abuso de poder, violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, sendo a pena aumentada em 1/5 e definitivamente estabelecida em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção. No entanto, diferentemente do que entendeu o magistrado a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 quo, compreendo que o abuso de poder e a violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão não restaram demonstrados nos autos. Ressalte-se que a aplicação de circunstância agravante demanda fundamentação idônea, com a devida indicação dos elementos concretos que a justifiquem, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. No caso em apreço, todavia, verifica-se que a agravante foi reconhecida sem a devida motivação específica, limitando-se a sentença a mencioná-la de forma genérica, razão pela qual não pode subsistir a sua incidência. No mesmo sentido, verifica-se que as razões que levaram a consideração do “motivo torpe”, na segunda fase da dosimetria da pena, não foram devidamente evidenciadas na sentença, tornando-se, assim, desprovida de razoabilidade a sua aplicação. O art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser públicas e devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, garantindo-se, assim, o princípio da motivação das decisões judiciais. Isso significa que o juiz precisa expor as razões que o levaram a decidir, demonstrando a ligação entre os fatos, as provas e a legislação aplicável, e não apenas proferir uma decisão sem explicar o seu raciocínio, sobretudo no que se refere a pena aplicada ao acusado. Assim, acolho o pleito defensivo para afastar as circunstâncias referentes ao alegado abuso de poder, à violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, bem como ao motivo torpe. Em razão disso, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. No que se refere ao pedido defensivo de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, no mesmo sentido da sentença recorrida, entendo que o pleito encontra óbice no inciso II do art. 84 e na alínea “a”, inciso II, do art. 88, ambos do CPM. Diante do exposto, mantenho a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 166 do CPM. Contudo acolho parcialmente o recurso de apelação, para reformar o quantum da pena fixada em primeira instância, aplicando, ao Cb QPR PM Cleines Pinto de Oliveira, a pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator